Tribunal: TJES
Processo: 5003039-39.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003039-39.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA ROSA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003039-39.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ROSA

RECORRIDA: CAIXA CONSORCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ROSA em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS na qual alega que por ser pessoa humilde e de baixa instrução não entendeu os termos descritos nos contratos de consórcio pactuados, acreditando que seria contemplado de forma rápida, como informado pelo vendedor do contrato. Postulou a restituição imediata e integral dos valores pagos, em razão da abusividade das seguintes cláusulas: tempo de devolução dos valores pagos pelo consorciado, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva. Pleiteou, ainda, compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, declarando nula apenas a cláusula penal objeto dos contratos, condenando a requerida a restituir os valores pagos pelo requerente apenas ao final do pacto, nos seguintes termos:

a) Quanto ao contrato n. 0006006074, a ré restituirá o valor de R$ 7.216,91, devendo ser descontado o percentual de 0,20%, referente à taxa de administração e seguro de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação.

b) Quanto ao contrato n. 0006039742, a ré restituirá o valor de R$ 2.141,67, devendo ser

descontado o percentual de 0,10%, referente à taxa de administração de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação.”

Em julgamento de embargos de declaração opostos pela requerida, o juízo de origem retificou a sentença, determinando: “[...]
que os juros moratórios são devidos, não a partir da citação, mas, sim, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso, ou seja, 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, ao que, neste sentido, ficam corrigidas as alíneas "a" e "b" da parte dispositiva da sentença ID 29433482.”

O recorrente/requerente, inconformado, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que pagou poucas parcelas dos contratos objeto da lide, que são contratos cativos de longa duração, consistindo a devolução não imediata de tais valores vantagem extremamente excessiva, o que contraria os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao seguro, afirma que a recorrida não comprovou a sua contratação e que mesmo que assim não fosse, estaria configurada a venda casada.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada. Explico.

Da mesma forma como foi pontuado pelo juízo
a quo,
entendo que as provas carreadas aos autos demonstram que estamos diante de um caso de desistência de contrato de consórcio. Com relação a essa circunstância, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso
sub judice
, o valor a ser devolvido ao recorrente é pequeno (aproximadamente R$ 9,358,58) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 200 (duzentos) meses. Aplicando-se o
diálogo das fontes
na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como essa que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

No tocante a retenção dos respectivos contratos de seguro, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que está correta a análise do juízo sentenciante, tendo sido apenas contratado o seguro pertinente ao consórcio de n.º 0006006074.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida apenas em relação ao momento de devolução dos valores pagos pelo recorrente, devendo esta ser feita de forma imediata. Mantenho inalterados todos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)